Tribunal: TJDFT
Processo: 0729721-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. PROPORÇÃO. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os honorários foram fixados proporcionalmente à sucumbência das partes. Deixou o apelante de comprovar, com cálculos, que sucumbiu em menor grau. Tal constatação não é facilmente dedutiva do teor da sentença. 1.1. Por outro lado, analisando aquilo que a sentença determinou seja excluído da planilha do apelado, conclui-se que a sucumbência das partes se aproxima da metade, nos termos como definida no Juízo a quo.
2. Recurso conhecido e desprovido.